Tribunal: TJMT
Processo: 1010767-97.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1010767-97.2023.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Impedimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROMULO NOGUEIRA DE ARRUDA - CPF: 411.194.601-15 (ADVOGADO), ROMULO NOGUEIRA DE ARRUDA - CPF: 411.194.601-15 (IMPETRANTE), juízo da 3a vara da comarca de nova mutum (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), KUELBER DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 012.397.903-09 (TERCEIRO INTERESSADO), L. C. V. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)

IMPETRANTE: ROMULO NOGUEIRA DE ARRUDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA MUTUM

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – ABANDONO DA CAUSA POR ADVOGADO – IMPOSIÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 265 DO CPP – AUSÊNCIA A UM ÚNICO ATO PROCESSUAL – APLICAÇÃO DE SANÇÃO DE NATUREZA PROCESSUAL – ATO QUE NÃO CONSTITUI ABANDONO – INTENÇÃO DE PERMANECER COMO DEFENSOR DO RÉU – MULTA AFASTADA – SEGURANÇA CONCEDIDA.

A ausência a um único ato processual – apresentação de memoriais escritos – não permite a aplicação da sanção prevista no art. 265 do CPP, máxime quando o advogado segue no patrocínio da causa e não há outros registros de demora injustificada ou abandono.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) 1010767-97.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: ROMULO NOGUEIRA DE ARRUDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA MUTUM

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Trata-se de

mandado de segurança impetrado por
Rômulo Nogueira De Arruda
em face de ato praticado pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum que, nos autos da ação penal n. 0001736-79.2018.8.11.0086, aplicou multa de 10 (dez) salários mínimos, por abandono processual injustificado.

Narra o impetrante ser o único advogado habilitado em favor da defesa de
Kuelber dos Santos Araújo
, nos autos da ação penal n. 0001736-79.2018.8.11.0086, na qual o réu é denunciado como incurso nas sanções do art. 217-A,
caput
, do Código Penal, por duas vezes, na forma do art. 69,
caput,
do Código Penal.

Afirma que, após perder o prazo para apresentação das alegações finais, o juízo singular aplicou multa de 10 (dez) salários mínimos em seu desfavor. Asseverou que deixou de apresentar a manifestação pois acreditava que a acusação ainda não havia se manifestado. Sustentou que o decurso de um único prazo processual não permite a aplicação de multa por abandono, bem assim que, em momento algum, tentou protelar ou tumultuar o andamento processual (id. 168004684).

Alegou, também, que o Ministério Público e a Defensoria Pública, ultrapassaram o prazo para alegações finais, não tendo o juízo se manifestado a respeito, bem assim que foi impedido de acessar os autos, por tramitarem em segredo de justiça, em razão da matéria.

Concluiu que há evidente violação ao princípio da paridade de armas e isonomia processual, porquanto há tratamento diferenciado em favor da acusação e Defensoria Pública, enquanto para o advogado particular, logo após se esvaziar o prazo de manifestação, foi removido do processo e aplicado multa por abandono, situação desproporcional, mesmo após ter participado de todos os atos processuais sem qualquer tumulto ou protelação (id. 170379183).

A autoridade coatora prestou informações, destacando que a acusação apresentou alegações finais em 10/02/2023 e que, somente depois, a defesa foi intimada para apresentar seus memoriais escritos. Informou que, após certidão de decurso do prazo sem manifestação, aplicou a multa de 10 (dez) salários-mínimos, bem como determinou a remessa dos autos à DPE, por se tratar de acusado revel (id. 170017967).

A
liminar pleiteada foi indeferida (id. 179401695).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Dr.
Hélio Fredolino Faust
, opina pela denegação da segurança (id. 180368692).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)

IMPETRANTE: ROMULO NOGUEIRA DE ARRUDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA MUTUM

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

O impetrante atua como defensor constituído pelo réu
Kuelber dos Santos Araújo
, nos autos da ação penal n. 0001736-79.2018.8.11.0086, que tramita perante o juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum, e que, em razão da não apresentação de alegações finais, foi lhe aplicado multa processual prevista no art. 265 do CPP, no montante de 10 (dez) salários mínimos.

De início, considerando a inexistência de previsão legal de recurso contra a decisão pautada no art. 265 do CPP, de modo que, alegada ofensa a direito líquido e certo do impetrante, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, mostra-se cabível a impetração de mandado de segurança.

Quanto à situação em análise, ou seja, se o impetrante de fato abandonou os autos, importante analisar todo o contexto fático processual, o que passo a expor:

Em 25 de abril de 2018, Kuelber dos Santos Araújo foi denunciado como incurso nas sanções do art. 217-A,
caput,
do Código Penal, em concurso material (duas vezes).

Em 24 de junho de 2019, a inicial acusatória foi recebida (id. 49227689 – pág. 27).

Intimado, o impetrante/advogado apresentou tempestivamente resposta à acusação e quesitos técnicos para estudo psicossocial da vítima (id. 49229865 – pág. 21/29).

Concomitantemente, impetrou
Habeas Corpus
preventivo, autuado sob o

n. 1018786-34.2019.8.11.0000. A ordem pleiteada foi denegada, à unanimidade, pela Primeira Câmara Criminal, em voto de minha relatoria, acompanhado pelos e. Desembargadores Orlando de Almeida Perri e Marcos Machado.

Designada audiência de instrução e julgamento para 21 de julho de 2022, o impetrante se fez presente e anuiu com a oitiva dos presentes (id. 90549294 – Pje 1o Grau – Ação Penal).

Audiência de continuação realizada no dia 26 de setembro de 2022, na qual declarou-se encerrada a instrução processual e intimou as partes para, sucessivamente, apresentarem alegações finais no prazo de 05 (cinco) dias (id. 96174631 – Pje 1o Grau – Ação Penal).

Em 10 de fevereiro de 2023, o Ministério Público apresentou alegações finais escritas, postulando pela procedência da inicial acusatória (id. 109343522).

Ato contínuo, a secretaria do juízo impulsionou os autos, intimando o impetrante para apresentar memoriais finais. Publicada a certidão de intimação em 14/02/2023, o prazo legal findou em 23/02/2023.

Em seguida, a magistrada singular determinou a expedição de nova intimação, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 265 do CPP, confira-se:

[...] Ante o teor da mov. Retro (decurso de prazo), intime-se novamente a Defesa do réu para apresentar memoriais finais, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 265, “
caput”
, do CPP, que desde já arbitro em 10 (dez) salários mínimos. [...] (
sic
do id. 110726559).

O despacho citado foi publicado em 28/02/2023 e o prazo para manifestação decorreu em 06/03/2023.

Ato contínuo, o impetrante foi removido da ação penal e, por se tratar de feito sigiloso, não mais teve acesso.

Os autos foram encaminhados à DPE para manifestação em 07/03/2023. Somente em 23/05/2023, a Defensoria Pública apresentou memoriais escritos, requerendo a improcedência da ação penal (id. 118509241).

Nesse panorama, é inquestionável que o impetrante não apresentou as alegações finais, apesar de ter sido intimado por duas vezes através do Diário Eletrônico Nacional.

Todavia, apesar da importância do ato processual não praticado, não se vislumbra no caso concreto o efetivo abandono processual.

Segundo o Dicionário Aurélio, abandonar significa
“deixar ao desamparo, retirar-se de”.
Na acepção jurídica, equivale à conduta consciente e definitiva do advogado, que, imotivadamente, deixa a ação penal sem o acompanhamento técnico necessário, causando prejuízos ao réu.

O abandono do processo apto a caracterizar a incidência da norma prevista no art. 265 do CPP reclama a intenção de o advogado deixar a causa com intenção definitiva, o que não se pode confundir com a ausência injustificada ou omissão a um ato processual.

Sobre a matéria, Edilson Mougenot Bonfim esclarece:

[...] Deixar de comparecer o advogado a uma única audiência configuraria, a teor da lei, “abandono” do processo? A nosso sentir, tal interpretação seria equívoca: primeiro, porque o abandono evoca a ideia de reiteração e peremptoriedade, vale dizer, não se confunde com o mero significado de ausência e fragmentariedade; segundo, porque ainda que assim não fosse – e aceitássemos a ideia de que a ausência da audiência pudesse configurar um “abandono” desta – não se confundiria “ato processual” com “processo”, este, uma “sucessão de atos”. Como, pois, neste sentido, equiparar-se o “abandono” de um ato (parte de um todo), ao abandono de um processo (sucessão de atos, a totalidade deles)? Donde, pois, a ideia de que, para falar-se em “abandono do processo”, há que se dizer em abandono reiterado dos atos processuais, elemento, aliás, objetivo que oferta parâmetros probatórios para análise do elemento subjetivo (vontade ou dolo de abandonar).

[...]

Portanto, ainda que injustificadamente o defensor não compareça à audiência (esteja ausente), ou compareça e por qualquer razão a “abandone”, de per si, tal conduta não configura um abandono do processo, uma vez que as densidades semânticas dos verbos “ausentar” e “abandonar” são, à evidência, bastante diversas [...]

(Código de Processo Penal Anotado. 4a ed., Ed. Saraiva, pág. 448 – e-book).

Na espécie, observa-se que o impetrante, tão logo notou o equívoco que incorreu, adotou as diligências necessárias para ser habilitado no sistema PJe, retomando a representação do réu.

Conquanto reprovável o comportamento do impetrante, que não cumpriu o dever de manifestar-se tempestivamente nos autos, a sua desídia não configura em abandono processual, especialmente quando há manifesta intenção de continuar no patrocínio da causa.

Nesse mesmo sentido:

[...] A realização de apenas um ato processual fora do prazo pelo advogado do réu, notadamente, a apresentação de alegações finais, não caracteriza o abandono de causa previsto no artigo 265, do Código de Processo Penal. [...] (N.U 1018827-59.2023.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/11/2023, Publicado no DJE 13/11/2023)

Além disso, embora não seja justificativa das ações do impetrante, é certo que processos que tramitam de forma sigilosa, como
in casu,
possuem especial particularidades de acesso e comunicações, havendo casos de alguma das partes ficar impossibilitada de acesso ao conteúdo do feito, situação que ainda é objeto de melhorias dos gestores do Sistema PJe.

Por fim,
ad argumentandum
, destaca-se que a Defensoria pública e o Ministério Público também ultrapassaram, em muito, o prazo para apresentação de alegações finais, o que, embora não permita a aplicação de multa contra as instituições, demonstra que ser contraditório exigir o cumprimento impreterível de todos os atos processuais apenas do advogado particular.

Assim, inexistindo o abandono da causa, mostra-se flagrante o direito líquido e certo do impetrante em anular a multa imposta.

À vista do exposto,
concedo
a segurança vindicada por Rômulo Nogueira de Arruda, para o fim de anular a multa imposta nos autos da ação penal n. 0001736-79.2018.8.11.0086, que tramita perante o juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2023